Tribunal: TJDFT
Processo: 0718433-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL APLICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas das vítimas corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Ainda que inexistente laudo pericial - a perícia técnica não foi realizada no caso pelo fato de os vestígios deixados terem desaparecido, visto que as vítimas providenciaram os consertos das bancas (relatório policial) -, estão presentes elementos de prova suficientes para confirmar o rompimento de obstáculo. Em casos como esse, possível a prova testemunhal sub-rogar-se ao laudo pericial por não deter razoabilidade a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia ao local, colocando-se em situação de risco.
3. Diante da existência de duas qualificadoras (concurso de pessoas e rompimento de obstáculo), é plenamente possível a utilização de uma delas para configurar o furto qualificado e a outra na primeira fase, para majorar a pena-base, não configurando bis in idem, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios.
4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.